Tribunal: TJBA
Processo: 8043788-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043788-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS MAGALHAES DANTAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AÇ
ÃO
ANTERIOR ENVOLVENDO MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO
MANDAMENTAL
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em mandado de segurança no qual se pleiteia a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% aos proventos de inatividade. Alegação superveniente de existência de coisa julgada decorrente de mandado de segurança anterior, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, já transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o reconhecimento da coisa julgada em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública; e (ii) a repetição de demanda idêntica à anteriormente julgada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. As matérias de ordem pública, como a coisa julgada, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em embargos de declaração.
4. Verificada a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), resta caracterizada a coisa julgada material, impedindo a rediscussão da controvérsia já definitivamente decidida.
5. A alteração posterior da jurisprudência sobre a matéria não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. Inexistente demonstração de conduta dolosa ou temerária, afasta-se a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração. 2. A repetição de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 502, 508 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº

8043788-39.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante

o

ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,

MARCOS MAGALHÃES DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, COM
A ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA